Tribunal: TJDFT
Processo: 0713166-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0713166-23.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - SINDIRETA/DF contra decisões exaradas pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença n. 0702255-92.2022.8.07.0018, proposto pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos das r. decisões recorridas (ID’s 119035525 e 120091029 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau, reconheceu a ilegitimidade do sindicato agravante para figurar no polo ativo do cumprimento de sentença e determinou emenda à inicial, para: (i) delimitar o rol de credores para 10 beneficiários, (ii) apresentar a qualificação completa dos credores originários; (iii) retirar o SINDIRETA do polo ativo; (iv) regularizar a representação com a juntada das respectivas procurações individuais, se o caso, com autorização de retenção de honorários contratuais; e (v) juntar comprovante de pagamento das custas iniciais. No agravo de instrumento interposto, o agravante argumenta tratar-se de cumprimento coletivo de sentença, uma vez que propôs a demanda em representação a 45 (quarenta e cinco) filiados ao sindicato, em conformidade com o artigo 8o, inciso III, da Constituição Federal de 1988, e com o entendimento firmado pelo colendo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 883.642/AL (Tema 823). Destaca que, por esta razão, não há motivo para a delimitação do rol de beneficiário a 10 (dez) de seus filiados. Ao final, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a determinação de emenda à inicial. Em provimento definitivo, pugna pela reforma das r. decisões vergastadas, para que o cumprimento de sentença seja processado na forma vindicada na inicial da demanda. Consoante a r. decisão exarada no ID 34828966, foi determinado o recolhimento em dobro do preparo do recurso. Após o cumprimento da determinação judicial (ID’s 35143218 e 35143220), esta Relatoria indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (ID 35221858). Posteriormente, o agravante requereu a homologação de desistência do agravo de instrumento (ID 35432426). Outrossim, foi comunicada a prolação de sentença, pela qual o processo originário foi extinto, sem resolução do mérito (ID 35459178). O agravado apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 35502359), pugnando pelo não conhecimento do recurso, em virtude da perda do interesse processual. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência do recurso se encontra subscrita por advogado que dispõe de poderes para desistir (ID 35432426). Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 23 de maio de 2022 às 18:49:54. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora